Tribunal: STF
Processo: Ext 1726
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DE PORTUGAL. CRIME DE ANGARIAÇÃO DE MÃO DE OBRA ILEGAL E AUXÍLIO À IMIGRAÇÃO ILEGAL. “CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA”. DECRETO N. 7.935/2013. LEI N. 13.445/2017, ARTS. 82, VII; 83, I; E 88, § 3º. REQUISITOS PRESENTES. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE NÃO ATENDIDAS. 



    1. O processo de extradição no Brasil é submetido ao sistema de contenciosidade limitada (Lei n. 13.445/2017 – Lei de Migração –, art. 91, § 1º), não cabendo ao Supremo analisar o mérito da acusação ou as provas que fundamentam o pedido. Precedentes.



    2. Tendo em vista que o pedido de extradição encontra amparo na “Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, promulgada no Brasil por meio do Decreto n. 7.935/2013, e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, identidade do extraditando, indicações precisas de local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, bem assim que o Estado requerente tem competência jurisdicional para processar e julgar o requerido pelo crime imputado, sem conotação política, mostram-se atendidas as condições previstas nos arts. 82, VII; 83, I; e 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017.



    3. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que o preenchimento do requisito da dupla tipicidade “não reclama perfeita identidade entre os textos dos tipos penais descritos em cada legislação, suas circunstâncias elementares ou as respectivas sanções penais”, sendo exigível a subsunção das condutas atribuídas ao extraditando a um tipo penal constante da legislação brasileira (Ext 1.436, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de maio de 2017).



    4. O extraditando foi condenado pelos crimes, praticados no ano de 2004, de auxílio à imigração ilegal e angariação de mão de obra ilegal, tipificados no Estado requerente nos arts. 134º-A, n. 2; e 136º-A, n. 1 do Decreto-Lei n. 244/1998.



    5. Na época dos fatos, a conduta delituosa atribuída ao extraditando se equiparava àquela prevista no art. 125, VII, do Estatuto do Estrangeiro, que estipulava como infração sujeita a multa o ato de “empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular ou impedido de exercer atividade remunerada”. O dispositivo foi revogado pela Lei de Migração, que não descreve a conduta como crime nem a coloca entre as infrações administrativas inseridas no art. 109 do mesmo Estatuto.



    6. A subsunção da conduta ao tipo incriminador do art. 134-A, n. 2, do Decreto-Lei n. 244/1998 (auxílio à imigração ilegal) decorreu de favorecimento ou facilitação da permanência de estrangeiro no Estado requerente.



    7. No Brasil, o art. 232-A do Código Penal dispõe como crime promover, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Inexiste, portanto, no ordenamento jurídico-penal brasileiro, a figura de promoção ou favorecimento de migração ilegal, sob a modalidade – imputada ao extraditando – de favorecer ou facilitar a permanência do cidadão estrangeiro em território nacional.



    8. Não constitui crime, segundo a legislação penal brasileira vigente no tempo em que ocorrido o fato pelo qual condenado o extraditando, a conduta consistente em aliciar ou angariar, com o objetivo de introduzir no mercado de trabalho, cidadãos estrangeiros não habilitados com autorização de residência, permissão para permanência ou visto de trabalho, como consta da legislação portuguesa (art. 136-A, n. 1 – angariação de mão de obra ilegal).



    9. Não se aplica à hipótese o tipo penal do art. 149-A, caput, II e III, do Código Penal, que descreve as condutas de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo (inciso II) ou a qualquer tipo de servidão (inciso III), porque foi incluído no Código Penal pela Lei n. 13.344/2016, a qual não pode retroagir para alcançar ato praticado pelo extraditando em 2004.



    10. Pedido de extradição indeferido por não atender ao requisito da dupla tipicidade.